Tribunal: TJSP
Processo: 0093651-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU QUE TRANSPORTAVA, GUARDAVA, TINHA EM DEPÓSITO E VENDIA PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA.

DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.